Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700941-66.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ROBERIO RIBEIRO CAVALCANTE D E S P A C H O Reautue-se para a classe apelação criminal. Intimem-se as partes para ciência do rejulgamento do apelo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2024 19:16:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator